Tribunal: TJSP
Processo: 1003135-12.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de terceiro – Bem constrito, em execução de sentença dada em ação civil pública – bens pertencentes em grande parte aos embargantes , que o utilizam como moradia familiar – Peculiaridades do caso que justificam seu reconhecimento como bem de família – Possibilidade de penhora da parte pertencente ao executado, sem prejuízo do bem de família – Recurso provido em parte.